Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003699-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ISRRAELE FONTANELI DOS SANTOS - CPF: 054.378.051-10 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA MODALIDADE REMOTA – CARÁTER EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADO – RESOLUÇÃO CFM N. 2.325/2022 – NECESSIDADE DA PROVA NA FORMA PRESENCIAL – ÚNICA MANEIRA DE APURAR COM EXATIDÃO O GRAU DAS LESÕES –
RECURSO PROVIDO
.

“O uso da telemedicina para realização de avaliações periciais é de caráter excepcional, podendo ser utilizada em situações específicas e pontuais”
(art. 2°, Resolução CFM n. 2.325/2022).

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003699-62.2024.8.11.0000 da decisão da 5a Vara Cível de Cuiabá que em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT deferiu a perícia na modalidade remota (PJe 1° grau – ID. 137436812).

A agravante alega que,
“no caso de indenização por invalidez, é inafastável a necessidade de perícia médica. Observe que os documentos apresentados não são suficientes para o deslinde do feito, seja por terem sido produzidos unilateralmente, seja pela precariedade dos dados neles contidos, especialmente por não quantificar o grau da lesão e a sua origem”
.

Insurge-se contra a realização da perícia médica de forma eletrônica, e argumenta que dever ocorrer apenas no modo presencial.

Contraminuta no ID. 207725190.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10-4-2020.

A concessão desse direito tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, após tentativas frustradas em realizá-la, a agravada a requereu
na modalidade remota (eletrônica) sob a justificativa de que a profissão que exerce “
dificulta toda a logística para comparecimento presencial referente a perícia médica, haja vista estar sempre na estrada”
. (ID. 128986990 – Pje 1° grau), o que foi deferido pelo Juízo de origem com amparo na Resolução n. 317/2020 do CNJ.

A agravante recorre dessa decisão.

Na Resolução n. 317, de 30-4-2020, o Conselho Nacional de Justiça autorizou as “
perícias em meios eletrônicos ou virtuais em ações em que se discutem benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais,
enquanto durarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus
”.

Portanto, trata-se de norma temporária e que não mais se aplica atualmente, nem mesmo de forma analógica, pois já não há o caráter de excepcionalidade para utilização da telemedicina no combate ao contágio da Covid-19.

A Portaria n. 913/2022 do Ministério da Saúde declarou “
o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
”.

Ademais, a Resolução CFM n. 2.325/2022, que “
Define e disciplina o uso de tecnologias de comunicação na avaliação médico pericial
”, estabelece no art. 2o que “
O uso da telemedicina para realização de avaliações periciais é de caráter excepcional
”,
e no §2o, inciso III, enuncia que a perícia indireta ou documental pode se referir apenas a objeto que não envolva a invalidez.

Não há na presente demanda nenhuma situação que justifique a adoção da teleperícia, pois a agravada se limita a dizer que a profissão que exerce dificulta o seu comparecimento presencial.

Vale destacar que a perita nomeada ressaltou que nessa modalidade (virtual) não é feito o exame físico, única maneira de indicar com precisão a extensão do dano.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS –AUTORA/AGRAVANTE QUE MUDOU-SE DE DOMICILIO - PEDIDO PARA QUE A CONTINUIDADE DA PERÍCIA MÉDICA SE DE POR MEIO DE TELEMEDICINA – INDEFERIMENTO –RESOLUÇÃO CFM no 2.325/2022- IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR MEIO DE TELEMEDICINA EM QUESTÕES QUE ENVOLVAM AVALIAÇÃO DE DANO PESSOAL, CAPACIDADES E A INVALIDEZ, JUSTAMENTE AS QUESTÕES A SEREM ANALISADAS – DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO SINGULAR INALTERADA
”.
(TJMS - Agravo de Instrumento n. 1418407-59.2023.8.12.0000 Campo Grande, relator Des. Amaury da Silva Kuklinski, julgamento em 14-12-2023, 3a Câmara Cível, publicação em 15-12-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a realização da perícia médica presencialmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024